Tribunal: TJMT
Processo: 1052091-93.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052091-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANO ALONSO DA SILVA - CPF: 010.216.001-56 (RECORRENTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (RECORRIDO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA - CPF: 918.883.601-00 (ADVOGADO), FRANCOILSON EVERTON POP ALMEIDA DA CUNHA - CPF: 496.764.071-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEICULAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM EM REPORTAGEM JORNALÍSTICA. ASSOCIAÇÃO FALSA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITOS DA PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa de comunicação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão da divulgação da imagem do autor em reportagem televisiva que o apresentou como integrante de organização criminosa, embora sua prisão decorresse de fato diverso, consistente em posse ilegal de arma de fogo, com posterior liberdade mediante fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia demanda prova técnica incompatível com o rito dos Juizados Especiais; e (ii) estabelecer se a utilização da imagem do autor em reportagem que o vincula indevidamente a facção criminosa configura abuso do direito de informar e gera dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório formado por vídeos e documentos é suficiente para o julgamento, porque permite aferir a correspondência entre a imagem exibida e o conteúdo narrado, sem necessidade de perícia técnica.

4.

A própria recorrente, detentora do conteúdo integral da reportagem, não apresenta mídia original apta a infirmar a narrativa inicial, o que reforça a suficiência da prova produzida e afasta a alegação de complexidade processual.

5.

A reportagem utiliza a imagem do autor como se ele integrasse facção criminosa investigada em operação policial, embora não exista demonstração de vínculo entre ele e os crimes narrados.

6.

A liberdade de imprensa não é absoluta e deve ser exercida com observância do dever de diligência, da verossimilhança da informação e da preservação da honra e da imagem da pessoa retratada.

7.

A recorrente não comprova ter adotado cautelas mínimas para confirmar a identidade das pessoas exibidas antes da divulgação da matéria jornalística.

8.

A falsa associação pública do autor a organização criminosa atinge diretamente sua honra objetiva e subjetiva, configurando dano moral in re ipsa diante da gravidade da imputação e da ampla circulação da reportagem.

9.

O valor de R$ 5.000,00 observa proporcionalidade e razoabilidade, pois cumpre função compensatória e pedagógica sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O rito dos Juizados Especiais admite julgamento de controvérsia sobre veiculação indevida de imagem quando os documentos e vídeos juntados bastam para a formação do convencimento judicial.

2.

O veículo de comunicação responde civilmente quando divulga imagem de pessoa como integrante de organização criminosa sem confirmação mínima da veracidade da imputação.

3.

A falsa associação pública a crimes graves configura dano moral presumido e autoriza indenização em valor compatível com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, IV, V, IX e X; CF/1988, art. 220; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.230.995/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.11.2025 (Info 873); STF, RE 1.075.412/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 29.11.2023, Tema 995 da repercussão geral (Info 1120).

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto por
TELEVISÃO CIDADE VERDE S/A
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por JULIANO ALONSO DA SILVA, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da indevida divulgação da imagem do autor em reportagem jornalística que o vinculou a uma organização criminosa.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

De início, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial suscitada sob o argumento de necessidade de realização de perícia técnica nos vídeos juntados pela parte autora.

Isso porque o conjunto probatório produzido é suficiente para o deslinde da controvérsia, não se revelando necessária dilação técnica adicional. Os vídeos e documentos acostados pela parte autora demonstram de forma adequada a utilização de sua imagem na reportagem questionada, ao passo que a própria parte recorrente, detentora do acervo e do armazenamento integral do conteúdo jornalístico veiculado, poderia ter apresentado aos autos a íntegra da reportagem ou mídia original apta a infirmar a narrativa inicial, providência que deixou de adotar.

Tal circunstância reforça a suficiência da prova já produzida e afasta a alegação de complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais, sobretudo porque a controvérsia central reside na análise da correspondência entre a imagem divulgada e o conteúdo narrado, matéria plenamente aferível a partir dos documentos constantes dos autos.

No mérito propriamente dito, verifica-se que restou incontroverso que o autor efetivamente foi preso na ocasião retratada, porém por fato absolutamente distinto daquele divulgado na reportagem, qual seja, posse ilegal de arma de fogo, sendo o recorrido colocado em liberdade mediante o pagamento de fiança.

A reportagem veiculada pelos recorrentes utilizou a imagem do Recorrido como se fosse ele integrante da facção criminosa investigada por uma operação policial, atribuindo-lhe, perante o público, vínculo com organização criminosa e delitos de extrema gravidade, sem a mínima cautela de conferir a exatidão da informação.

A matéria jornalística, portanto, extrapolou o dever de informar e passou a imputar, de forma indevida, condição criminosa não demonstrada, violando diretamente os direitos da personalidade do autor, especialmente sua honra e imagem.

A Constituição Federal garante a liberdade de expressão e de imprensa (art. 5º, IV e IX, e art. 220), mas também assegura a inviolabilidade da honra e da imagem (art. 5º, V e X). Nenhum desses direitos é absoluto, devendo ser harmonizados.

Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

A liberdade de expressão, que engloba também a liberdade de informação, opinião e crítica jornalística, não é absoluta. Essa liberdade encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático. Essas limitações são as seguintes:
I) o compromisso ético com a informação verossímil;
II) a preservação dos direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e
III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com a intenção de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi).

STJ. 3ª Turma. REsp 2.230.995-GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/11/2025 (Info 873).

No caso concreto, houve nítida violação a esse dever mínimo de diligência.

A recorrente não demonstrou ter adotado qualquer cautela prévia para confirmar a identidade das pessoas exibidas na reportagem.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme em reconhecer que a liberdade de imprensa não autoriza imputar falsamente a prática de crimes a terceiros, sem lastro probatório, nesse sentido:

“A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo

binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.

2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se:

i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e

ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios.

STF. Plenário. RE 1.075.412/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 29/11/2023 (Repercussão Geral – Tema 995) (Info 1120)”.

O dano moral, em hipóteses como esta, decorre
in re ipsa
, pois a exposição pública indevida da imagem de pessoa associada a organização criminosa, sem lastro fático idôneo, é apta, por si só, a atingir sua honra objetiva e subjetiva.

A repercussão negativa é ainda mais grave porque a reportagem foi amplamente divulgada e compartilhada, potencializando o alcance da informação incorreta.

No tocante ao valor arbitrado, não há motivo para redução.

A quantia arbitrada em sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observa adequadamente os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo simultaneamente função compensatória à vítima e pedagógica aos ofensores, sem ensejar enriquecimento indevido.

Além disso, mostra-se compatível com os parâmetros usualmente adotados em hipóteses análogas, não comportando redução.

Diante disso, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026